Tribunal: TJSP
Processo: 2145716-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VINDA DE MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA VINDA DE MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá o pedido vir a ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145716-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante GUILHERME
TREVELLIN LAROCA, são agravados CLAUDETE SILVANA MARIA e PEDRO LEONARDO
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145716-29.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 45636 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145716-29.2020.8.26.0000
Comarca:PIRACICABA 4a. Vara Cível
Juiz: Fabiola Giovanna Barrea
Agravante: GUILHERME TREVELLIN LAROCA
Agravados: CLAUDETE SILVANA MARIA e PEDRO LEONARDO LEITE
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS
E
DANOS.
TUTELA
ANTECIPADA.
INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DA
PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA
VINDA DE MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento
da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve
pressupor uma situação em que o retardamento da providência
implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso,
mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões
alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do
processo, com a ressalva de que poderá o pedido vir a ser
reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do
exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais
seguros de convicção
Voto no 45.636
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por GUILHERME TREVELLIN LAROCA com o objetivo de atacar decisão
proferida em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse e indenização proposta em face de CLAUDETE
SILVANA MARIA e PEDRO LEONARDO LEITE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145716-29.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 45636 - 3 -
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da tutela
antecipada, voltada à imediata retomada dos bens.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O autor propôs a presente ação alegando que, em 26 de
agosto de 2.019, as partes celebraram contrato de compra e venda dos
equipamentos de academia, pelo valor global de R$ 27.500,00, para
pagamento em dezoito parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.500,00, a
primeira com vencimento em 01.09.2019 e a última, no valor de R$ 500,00,
em 1o de abril de 2021. Os réus não cumpriram a avença, tendo efetuado
os pagamentos fora das datas aprazadas e em valor menor do que
estipulado. O último pagamento foi efetuado em fevereiro/2020, no
montante de R$ 500,00. Vem tentando receber os valores amigavelmente,
mas sem sucesso, tendo inclusive recebido ameaças por parte dos réus. Os
bens estão na posse da corré Claudete desde o ato da assinatura do
contrato e a academia jamais deixou de funcionar, mesmo durante o
período de isolamento social, sendo administrada pelo corréu Leonardo. Daí
a propositura desta ação, que visa a retomada dos bens e a rescisão do
contrato entabulado entre as partes, além de indenização por perdas de
danos.
Pleiteou medida liminar voltada à imediata retomada dos
bens. Diante do indeferimento (fl. 48), sobrevém o presente inconformismo.
O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a
existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145716-29.2020.8.26.0000 – Piracicaba – VOTO No 45636 - 4 -
difícil reparação. E a concessão da providência “inaudita altera pars”, ou
seja, antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações
especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de
defesa comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.
A prova documental permite reconhecer a existência do
negócio entre o autor e a corré Claudete (fls. 27/29). O autor noticia o
inadimplemento por parte dos réus, em razão do que adotou a iniciativa da
propositura da demanda, objetivando a retomada dos bens.
No caso em exame, o processo se encontra em fase inicial,
não se podendo reconhecer, ainda, a existência de elementos necessários
para a formação da convicção a respeito da probabilidade do direito do
autor. Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer
providência, venha aos autos a defesa dos réus possibilitando a colheita de
melhores dados a respeito do conflito.
Enfim, não há justificativa para deferir o pleito do agravante
nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá
ser efetuada mais adiante, uma vez observado o contraditório e colhidos os
elementos de convicção mais seguros.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator